Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-78.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011626-78.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (APELADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (APELADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI (APELADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011626-78.2017.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
CONTRA AVALISTAS DE EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

-
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – P
LANO DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUE EXPRESSAMENTE CONSTOU A MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS – PARTES QUE NA ORIGEM ACORDARAM APENAS PELA S
U
SPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas. De modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, caso em que a regra é o prosseguimento da Execução contra eles, circunstância reforçada, ademais, pelo fato de que
restaram mantidas

as
garantias
em favor do banco recorrente
.

Casuística em que ambas as partes postularam na origem apenas a suspensão da demanda executiva, não há razão jurídica para julgar extinta a lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011626-78.2017.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEONOR EISELE SANGALETTI, EDELCIR ANTONIO SALVADOR, LEONIR EISELE SALVADOR, ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
contra sentença que
julgou extinta a presente execução movida em desfavor de
Leonor
Eisele

Sangaletti
e Outros
, em razão da homologação do plano de
recuperação
judicial da em
presa
SANGALETTI
SANGALETTI
&
CIA
LTDA
– em recuperação judicial.

Em síntese, aduz que se trata de Cédula de Crédito Bancário nº 420.501.338, emitida pela empresa
Sangaletti

Sangaletti
& Cia Ltda., com o aval prestado pelos
executados, ora apelados, Pedro José
Sangaletti
, Leonor
Eisele

Sangaletti
,
Edelcir
Antônio Salvador, Leonir
Eisele
Salvador, cujo saldo devedor em 29-9-2017 era de R$1.595.371,27.

Afirma que de acordo com o disposto no artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005, é permitida a execução contra os avalistas, porque
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assegura que
a Assembleia Geral de Credores homologou o plano da empresa

recuperanda
- autos
n°
1002346-20.2016.8.11.0015
em trâmite na 1ª Vara Cível da
Comarca
de
Sinop
-MT, ocasião em que decidiu pela
suspensão das execuções contra os coobrigados e não a extinção.

Destaca que, além disso,
o ora apelante não liberou as garantias que amparam seus créditos, inclusive por sua proposta modificativa ao plano, foi
aprovada ressalva no sentido de
que em eventual descumprimento do plano, os coobrigados poderão ser acionados.

Reclama, assim, que a sentença é
extra petita,
violou o disposto nos artigos 141 e 492, do CPC,
porquanto as partes postularam
nos
id ́s
93873368 e 27620859
apenas a suspensão da ação
, como autorizam os artigos 922 e 923, do CPC
e não sua extinção
.

No mérito, argumenta que a lei
não estende os benefícios da recuperação judicial da devedora principal aos avalistas, na medida em que são
responsáveis por obrigação autônoma e independente
.

Requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a sentença como extra petita e, no mérito, seja deferida a suspensão da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, porque os apelantes não estão inadimplentes, além de que compuseram na demanda
executiva
(id
27620860 – na origem).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id
155052670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011626-78.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de determinar o prosseguimento da demanda executiva movida pelo Banco
do Brasil S.A
em desfavor do
s
apelado
s

Pedro José
Sangaletti
, Leonor
Eisele

Sangaletti
,
Edelcir
Antônio Salvador, Leonir
Eisele
Salvador
,

avalista
s
da empresa
SANGALETTI
SANGALETTI
& CIA LTDA
– Em Recuperação Judicial.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em
13-10
-2017
apenas
contra
os apelados, na qualidade de avalistas

da referida empresa, frente a inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº 420.501.338, ven
cida em 30-6-2017, no valor atualizado de R$1.595.371,27, posição de 29-9-2017.

Citados, o
s
executados não pagaram o débito, nem apresentaram defesa.

Contudo, por meio de petição do id
149060161, compareceram ao processo e noticiaram que a
devedora principal compôs amigavelmente em Assembleia Geral de Credores,

conforme
termos previstos no 1º aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
, oportunidade em que postularam a suspensão da execução.

Intimado, o banco apelante
esclareceu que por ocasião da homologação do plano na ação
recuperacional
1002346-20.2016.8.11.0015, restou deliberado que as ações e e
xecuções, inclusive contra
coobrigados
, ficarão suspensas durante o cumprimento do plano, além da ressalva expressa do Banco do Brasil, ora apelante, no sentido de que em caso de eventual
descumprimento do PRJ, poderá acionar e/ou prosseguir com as cobranças contra os coobrigados.

Em vista da referida deliberação assemblear, o apelante requereu apenas que fosse suspensa a presente demanda, o que, aliás, se harmoniza com o postulado dos executados no id
149060161.

Observa-se que
a sentença acabou por julgar extinta a ação movida contra os executados, ao fundamento de que houve a novação
dos créditos com a concessão da Recuperação Judicial em favor da empresa, caso em que as execuções individuais deveriam ser extintas (id
149060178).

Ocorre que a
Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

Além disso, o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Ademais disso,
da Ata da Assembleia de Credores que aprovou o plano em
18-07-2018, observa-se que,
de forma expressa
,
ficou consignado que o Banco do Brasil ora apelante não estava liber
ou
nenhuma das garantias, sejam reais ou fidejussórias
, bem assim em

caso de descumprimento
,
restou assegurado
em favor do agente financeiro q
ue poderia prosseguir contra os coobrigados (id
149060176 - Pág. 51).

Logo, com a aprovação do plano
houve a novação no que diz respeito à empresa
, contudo foram mantidas na íntegra suas garantias pessoais e reais.

Essa questão já foi dirimida no
REsp
1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ (2ª Seção, aprovada em 14/09/2016,
DJe
de 19/09/2016 - Info 590), que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016 (Info 590).”

Por consequência, não há como extinguir a demanda no que concerne ao
s avalista s, considerado s responsáve is autônomo s
pelo pagamento da obrigação, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Nesse sentido, a jurisprudência é tranquila:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.”
(N.U 1005601-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022,
publicado
no DJE 30/04/2022) (grifei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA – PREPARO INSUFICIENTE – PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO – INÉRCIA –DESERÇÃO – §2º DO ART. 1.007 DO CPC – SÓCIOS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – CONTROLE DE LEGALIDADE DO JUÍZO DA RJ – RESTRIÇÃO DA SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – MEDIDA QUE ABRANGE SÓ OS CREDORES QUE ADERIRAM AO PLANO – RECURSO DA RECUPERANDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS SÓCIOS NÃO PROVIDO.

A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (Art. 1.007, §2º, do CPC).

Não há nulidade na sentença que expõe os fundamentos de modo suficiente, mesmo que sucinto.

O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias (art. 59 da Lei 11.101/2005). Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere esse dispositivo (
REsp
n. 1.333.349/SP, representativo da controvérsia, julgado em 26/11/2014).

A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, e a regra é o prosseguimento da Execução contra eles. Além disso, deve ser observado também quando o juízo da Recuperação Judicial exerce controle de legalidade e limita a supressão de garantias apenas aos credores que aprovaram o plano de RJ.”

(N.U 1002861-31.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
publicado
no
DJE
29/11/2021) (grifei)

Registra-se, por fim, que não há razão alguma para extinguir a Execução contra o
s coobrigados p
elo fato de haver pagamento na Recuperação Judicial da empresa. Basta que eventual quantia quitada na RJ seja comunicada ao juízo da causa para abatimento do débito.

Posto isso,
dá-se provimento

ao recurso para afastar a extinção da execução contra o
s

coobrigados
, ora apelado
s

Pedro José
Sangaletti
, Leonor
Eisele

Sangaletti
,
Edelcir
Antônio Salvador, Leonir
Eisele
Salvador
, a fim de determinar apenas a suspensão do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023